Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. CAUSA COMPLEXA E DE ALTO VALOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. DEFERIDA A PROVA TESTEMUNHAL. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Acórdão recorrido considerou a deficiência probatória da lide e a Sentença restou cassada para viabilização do quantum debeatur da obrigação, diante da complexidade fática da situação jurídica em análise. Por este motivo, foi deferida a realização de prova pericial contábil e a prestação de informações complementares pelo perito engenheiro, tudo com vistas a privilegiar o Contraditório e Ampla Defesa.
3. Em reanálise dos documentos levantados nos aclaratórios, cassada a Sentença para realização de prova pericial, não se mostra dispendioso ou desarrazoada a realização de prova testemunhal para elucidação dos pontos levantados pela parte embargante que podem contribuir para formação do contexto probatório da lide.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.